Tribunal: TJDFT
Processo: 0713047-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ANULAÇÃO PELO TRIBUNAL. RESTABELECIMENTO DOS EFEITOS DA DECISÃO. INVIABILIDADE. TERCEIRO QUE NÃO INTEGRA A LIDE.

I – É improcedente a pretensão recursal de restabelecer a eficácia da r. decisão que deferiu tutela de urgência, pois, devido a sua natureza provisória, foi revogada, mesmo que tacitamente, pela r. sentença que, ao julgar o mérito, rejeitou a pretensão inicial, ainda que posteriormente tenha sido anulada pelo Tribunal para facultar a produção probatória. Art. 296, caput, do CPC.

II – Os pedidos formulados na petição que motivou a prolação da r. decisão agravada foram dirigidos ao Corpo de Bombeiros, que não é parte no processo originário, de modo que é inviável a prolação de preceito cominatório contra terceiro que não integra a lide. Mantida a r. decisão.

III – Agravo de instrumento desprovido.